Tribunal: STJ
Processo: 5143821-30.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013336 - RS
(2025/0301603-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa ao
II, do CPC, na medida em
art. 1.022,
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes, ante a
impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme o
obstáculo previsto na
A jurisprudência do
Súmula n. 7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter
excepcional, que os valores arbitrados sejam alterados caso se
mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na
espécie.
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54638525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ba8e2d2-ce28-4c7f-9395-42d428e74d86

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ba8e2d2-ce28-4c7f-9395-42d428e74d86

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013336 - RS (2025
/0301603-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. VALOR
ART. 1.022
DAS ASTREINTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBLIDADE. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa ao
II, do CPC, na medida em
art. 1.022,
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes, ante a
impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme o
obstáculo previsto na
A jurisprudência do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que os
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

valores arbitrados sejam alterados caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica –
, desafiando decisão de fls. 173/176, que negou provimento ao agravo, pelos
CEEE-G
seguintes motivos: (I) não houve violação ao
II, do CPC, porquanto o Tribunal
art. 1.022,
de origem dirimiu, de modo fundamentado, todas as questões submetidas, não se
confundindo julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional; (II) é
incabível, como regra, a revisão do valor das
em recurso especial, em razão do
astreintes
óbice da
admitindo-se apenas, excepcionalmente, a alteração quando
Súmula n. 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, o que não se verificou no caso concreto.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) houve omissão na análise dos
arts. 8 e 537 do CPC, pois o acórdão
, mesmo instado por embargos de declaração,
a quo
não enfrentou de forma específica a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, nem os critérios de suficiência e compatibilidade para a fixação das
, configurando negativa implícita de prestação jurisdicional nos termos dos arts.
astreintes
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (II) é equivocada a aplicação do
supracitado anteparo sumular do STJ, porque a controvérsia cinge-se à qualificação jurídica
da multa diária.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 199/202.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Companhia
agravante nos autos do cumprimento de sentença apresentado Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul. A parte alega que não houve prazo razoável para o cumprimento da
sentença e aponta descabida a fixação de multa enquanto não definido prazo que observe a
razoabilidade para fins de cumprimento do objeto.
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento a fim
de limitar as
ao máximo de 120 dias-multa, conforme a seguinte fundamentação
astreintes
(fls. 51/52):

No caso devolvido ao exame, cinge-se a controvérsia sobre determinação do juízo
a quo para entrega de projeto detalhado de plano de ação apto a concluir o objeto
do cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, sob pena de multa pecuniária
arbitrada em R$ 1.000,00 ao dia por atraso. Posteriormente, em decorrência de
falhas na intimação, o prazo restou ampliado para 60 dias (evento 137,
DESPADEC1), mantida a astreinte, motivo pelo
Como adrede referido no despacho liminar, denota-se do exame dos autos que a
executada e o Município de São Francisco de Paula restaram condenados em
ação civil pública ajuizada pelo agravado a realizarem projeto e obras, em prazo
razoável, no sentido de criar novas vias de trânsito que não utilizem as passagens
existentes em frente às barragens localizadas no município. Em cumprimento de
sentença, que vem se desenrolando já há alguns anos, depreende-se a
apresentação de estudos hidrológicos, atas de reuniões e cronogramas (evento 44,
ATA2 , evento 44, OUT3) os quais teriam conclusão, em tese, em NOV24.
Contudo, frente à aparente inércia dos executados, o Ministério Público veio aos
autos solicitar a apresentação de plano de ação atualizado e detalhado para
conclusão das obras (evento 118, PROMOÇÃO1), o que restou determinado pelo
juízo de piso.
Assim, muito embora as argumentações da agravante quanto à recente troca de
gestão em virtude da privatização, tenho que restam suplantadas pela sua
necessária ciência, quando da privatização, da política de continuidade frente às
obrigações técnicas e jurídicas até então contraídas pela concessionária durante
sua gestão anterior. Do mesmo modo, embora o agravante aponte que não houve
estabelecimento, pelo juízo, de prazo razoável para apresentação de plano para
construção dos acessos alternativos, devo ressaltar que o cronograma e seu prazo
para realização das obras já fora anteriormente apresentado, pelos próprios
executados, em 28MAI21 (evs. 44 e 45 na origem), sendo que o juízo apenas
determinou a apresentação, em 60 dias, de plano de ação atualizado com
detalhamento de cronograma, para acompanhamento do cumprimento da
obrigação a qual, em tese, já está em curso.
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

Portanto, face à eventual inércia dos executados frente ao cumprimento do
cronograma até então apresentado, tenho que torna-se evidenciada a necessidade
de elaboração do plano detalhado visando a melhor acompanhamento do
cumprimento da obrigação pelo juízo.
Ademais, não se olvida a atual situação climática pela qual atravessa nosso
Estado, a ensejar ainda maior urgência na apresentação e conclusão de tais
obras estruturais, de crescente importância para a viabilidade municipal e sua
população.
No mesmo sentido manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça, cujo parecer
adoto como razões de decidir, sem colacioná-lo, ao fim de evitar maior tautologia.
De mesmo modo, no que toca à astreinte arbitrada, demonstra-se em montante
razoável a compelir os executados à apresentação do plano de ação, sem
oneraração demasiada. Contudo, a fim de evitar abusividade, mantenho a
antecipação da tutela recursal parcialmente concedida, no sentido de fixar limite
para sua incidência, ao máximo de 120 dias-multa, nos termos do
§ 1o, I,
art. 537,
do CPC.
Tais as razões pelas quais voto por dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, apenas para limitar as astreintes ao máximo de 120 dias-multa, nos
termos da fundamentação.

Como se vê, diante do que constou no aresto recorrido, não há falar em
ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
art. 1.022,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Observa-se pela argumentação do decisório colegiado recorrido que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Note-se que, tendo a instância recorrida se pronunciado de forma clara e
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para
embasar o decisório, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão
recorrido, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência dela.
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

Frise-se, ainda, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - No tocante à violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se
ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia
com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente.
VI - Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento
numérico (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.665.273/RS,
Turma, julgado em
DJe 20/6/2017).
13/6/2017,
[...]
XI - Agravo interno improvido.
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
(AgInt no REsp n. 1.745.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
21/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVIDO.
[...]
2. As recorrentes pleiteiam unicamente a nulidade do acórdão recorrido alegando
deficiência na prestação jurisdicional (artigo 1.022, II, e parágrafo único,
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

combinado com o artigo 489, § 1o, IV, do
sob o pretexto de que a
CPC/2015)
Turma julgadora teria deixado de apreciar o segundo pedido da ação que consiste
na condenação do ente público por perdas e danos.
3. Ocorre que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, foi cristalino no sentido de que "o fundamento adotado pelo acórdão,
por razões lógicas, repele o pedido de perdas e danos".
4. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 a reclamar a anulação do julgado.
Isso porque o Tribunal local enfrentou expressamente todas questões importantes
para o deslinde da controvérsia, não havendo que se confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. 5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
(REsp n. 1.636.253/DF
julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
20/2/2018.
Ademais, como antes asseverado, a jurisprudência desta Corte trilha no
sentido de que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas
instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer,
ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a disposição contida na
Súmula n. 7/STJ.
Contudo, admite-se, em caráter excepcional, que o
arbitrado seja
quantum
alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
Em reforço:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO
AMBIENTE. CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS. REPERCUSSÃO NOCIVA SOBRE O
PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL. VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS
COLETIVOS. VALOR DAS ASTREINTES REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

1. Não se verifica ofensa ao
do CPC, na medida em que o Tribunal de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à inversão
do ônus probatório e à configuração do dever de indenizar, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante estipulado
pelas instâncias ordinárias a título de astreintes e de indenização por danos
morais coletivos, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme
o óbice previsto na
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Súmula 7/STJ.
Justiça admite, somente em caráter excepcional, que os valores arbitrados sejam
alterados caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.826.231/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:16
Código de Controle do Documento: a10d8acc-e8a0-4d01-97ce-454f7c1108af

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.013.336 / RS
Número Registro: 2025/0301603-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017395920208210066 51438213020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
Documento eletrônico VDA54620370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: 39e23f9d-3653-495e-a982-0890a9bca01b

ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: 39e23f9d-3653-495e-a982-0890a9bca01b